Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DECLARADO SEM EFEITO. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1. Conforme previsto no artigo 520, §5o, do Código de Processo Civil, é cabível o cumprimento provisório de sentença que reconhece obrigação de fazer. 1.1. Por estar condicionado ao resultado definitivo da ação, sujeita-se ao regime definido nos incisos do referido dispositivo processual, destacando-se a situação prevista no inciso II, que dispõe que o cumprimento provisório de sentença fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.
2. Sobrevindo acórdão no qual a sentença objeto do cumprimento provisório originário foi cassada, com julgamento de improcedência dos pedidos dos autores, revogando, em consequência, a tutela de urgência concedida, o cumprimento provisório deve ser declarado sem efeito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.